Tribunal: TJPA
Processo: 0865290-68.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0865290-68.2019.8.14.0301

APELANTE: JOAO DOS SANTOS BARBOSA DA SILVA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0865290-68.2019.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: JOAO DOS SANTOS BARBOSA DA SILVA

ADVOGADO: ALCINDO VOGADO NETO – OAB/PA 6.266

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.

ADVOGADO: ALEXANDRE DIAS FONTENELE – OAB/PA 8.769

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMOS NA MODALIDADE BANPARACARD. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NAS TAXAS DE JUROS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débitos c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada sob a alegação de abusividade nas taxas de juros de contratos firmados com o banco recorrido, na modalidade BANPARACARD.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se as taxas de juros aplicadas nos contratos de empréstimo não consignado (BANPARACARD) superam o limite considerado como razoável pelo STJ e, portanto, caracterizariam abusividade a justificar revisão contratual, devolução de valores e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A taxa de juros deve ser aferida conforme a modalidade específica do contrato, não sendo adequado o uso da média geral das taxas de crédito pessoal.

4. O BACEN divulga taxas médias específicas para crédito pessoal não consignado, modalidade em que se enquadram os contratos BANPARACARD.

5. As taxas pactuadas (5,49% ao mês) estão abaixo do limite de 50% superior à taxa média praticada no mercado, nos termos do REsp 1.061.530/RS do STJ.

6. Não configurada abusividade nas taxas, não há ilegalidade a ensejar repetição de indébito ou danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido
.

Tese de julgamento:
1. "A verificação da abusividade de taxa de juros em contratos de crédito pessoal não consignado deve observar a média de mercado específica para essa modalidade, não se aplicando a média geral de crédito pessoal."

2. "É lícita a taxa de juros que não excede em 50% a média praticada no mercado para a mesma modalidade contratual, nos termos do entendimento consolidado pelo STJ."

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por JOAO DOS SANTOS BARBOSA DA SILVA, objetivando a reforma da sentença de id.

26273351, proferida pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

Consta da peça inicial (Id. 26273277) que a parte autora busca adequação dos contratos de empréstimos na modalidade BANPARACARD, firmados com a instituição bancária requerida, sob o argumento de que os juros cobrados, acima de 5,5% ao mês, são abusivos e se encontram muito acima da limitação de uma vez e meia a taxa de juros do BACEN.

Em sentença (Id. 26273351), o Magistrado de 1º grau julgou improcedente a demanda, por entender não haver abusividade nas taxas de juros aplicados pela
Requerida.

Irresignada, a parte autora apresentou recurso de apelação no id. 26273352, onde alega em apertada síntese que os juros exigidos pela instituição bancária requerida, ultrapassaram limitação de uma vez e meia a taxa de juros do BACEN.

Sem Contrarrazões, conforme certidão de id.

26273354.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2024.

Belém,( PA),

2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

Inicialmente, conforme se depreende dos autos, não há discussão acerca da validade dos contratos ou sobre o consentimento das partes pactuantes, restando toda controvérsia recursal acerca da verificação da abusividade ou não da taxa de juros aplicada pelo contrato BANPARACARD.

O Apelante sustenta que a taxa aplicada a título de juros remuneratórios aos contratos de empréstimos obtidos através do BANPARACARD é abusiva, por ser muito superior à média das taxas de mercado, conferidas utilizando-se a tabela BACEN de crédito pessoal total, que considera a média das taxas de juros de todos os empréstimos pessoais, incluídas aí toda e qualquer modalidade de empréstimos.

Já o Apelado defende a regularidade da taxa de juros aplicada nos créditos oferecidos através do BANPARACARD, por estarem dentro do limite de até 50% acima da média praticada pelo mercado, considerando como critério de aferimento da taxa média a tabela BACEN de crédito pessoal não consignado, que considera a taxa média de todos os contratos pessoais, excluídos os contratos de crédito consignado, por serem de categoria diversa dos contratos assumidos pelas partes.

Pois bem. Entendo que não assiste razão o Apelante, uma vez que àquele que deseja contratar um empréstimo, as instituições financeiras oferecem diversas modalidades de linhas de crédito, cada uma com suas particularidades, que ensejam diferentes graus de vantagens e ônus para as partes envolvidas, bem como diferentes graus de riscos para a instituição financeira.

Assim, a taxa de juros está diretamente relacionada ao risco de cada operação, de sorte que modalidades de empréstimo com menor grau de risco, ofertam taxas de juros menores, enquanto as modalidades com maior risco cobram taxas de juros remuneratórios maiores.

Há grande diferença entre os contratos de empréstimo consignados e as demais modalidades de empréstimo. No empréstimo consignado, o valor contratado é descontado diretamente da folha de pagamento do contratante, no limite máximo de 35% de seu salário líquido ou benefício INSS.

Já as modalidades de empréstimo não consignado não estão associadas a esse limite e, sim, dependem das condições financeiras do contratante, que deve efetuar o pagamento nas datas previstas de acordo com suas possibilidades.

É
evidente a diferença no risco inerente, para o banco, entre essas modalidades. Os contratos de empréstimo consignado possuem um risco muito menor do que quaisquer outras modalidade de empréstimos não consignados, portanto, as médias de taxas de juros daqueles, são muito inferiores a estes.

In Casu, todos os empréstimos em discussão são do BANPARACARD, ou seja, da modalidade não consignado. Não há razão, portanto, para que se aplique a tabela de taxa média geral quando o BACEN disponibiliza tabela que traz indicador específico para as modalidades dos empréstimos referidos.

Os empréstimos contratados pelo recorrente se enquadram na modalidade “crédito pessoal não consignado”, pois o valor liberado não possui vinculação específica e as parcelas não são descontadas em folha de pagamento ou em faturas de cartão de crédito. Logo, a alegada abusividade deve ser averiguada pela comparação entre a taxa contratada pelo recorrente (5,49%) e as taxas médias praticadas para a mesma espécie de operação, nas datas em que o BANPARACARD foi utilizado.

Observa-se que a taxa de juros cobrada nos oito empréstimos contratados (5,49%) sempre esteve abaixo da taxa média de mercado registrada pelo Banco Central, especificamente para a modalidade “crédito pessoal não consignado”, conforme se verifica do website do Banco Central:
(
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=221101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2019-01-21
)

Conclui-se, portanto, que não houve abusividade nos juros cobrados pelo Banco recorrido.

Neste sentido vejamos os seguintes julgados:

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. EMPRÉSTIMOS CONTRAÍDOS POR SERVIDOR PÚBLICO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA . CRÉDITO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. TAXA DE JUROS ABAIXO DA MÉDIA PRATICADA NO MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA . SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação revisional ajuizada pelo servidor público recorrente. 2 . O apelante alega, em síntese, que o Juízo sentenciante foi induzido a erro pelo requerido, pois a modalidade denominada BANPARACARD seria uma espécie de “crédito pessoal total”, motivo pelo qual deveria ser adotada, como referência para averiguação de abusividade, a tabela do Banco Central que indica a taxa média total de juros em operações de crédito para pessoas físicas. Entretanto, a referida taxa representa uma média global, calculada com base nas médias de todas as modalidades de crédito pessoal. 3. De acordo com a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a verificação da abusividade dos juros deve ser feita pela comparação entre a taxa pactuada e a taxa média praticada pelo mercado, na mesma espécie contratual . Precedentes. 4. Não existe modalidade de empréstimo denominada “crédito pessoal total”. Os empréstimos contratados pelo recorrente se enquadram na modalidade “crédito pessoal não consignado”, pois o valor liberado não possui vinculação específica e as parcelas não são descontadas em folha de pagamento ou em faturas de cartão de crédito . 5. A taxa de juros cobrada nos oito empréstimos contratados (5,49%) sempre esteve abaixo da taxa média de mercado registrada pelo Banco Central, especificamente para a modalidade “crédito pessoal não consignado”. Não havendo específica demonstração de conduta abusiva por parte da instituição financeira apelada, não há que se falar em repetição de indébito, tampouco em pagamento de indenização por danos morais. 6 . Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0850093-73.2019.8.14 .0301, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 24/04/2023, 1ª Turma de Direito Público).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE DÉBITOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMOS BANPARACARD. ABUSIVIDADE DAS TAXAS DE JUROS . AUSÊNCIA. CRITÉRIO DE AFERIÇÃO MÉDIA DAS TAXAS DE CRÉDITO PESSOAL NÃO CONSIGNADOS. RESP. 1 .061.530/RS. JUROS NÃO ULTRAPASSAM 50% ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 – O Apelante realizou diversas contratações de empréstimos na modalidade BANPARACARD, com taxa de juros estipulada em 5,49% (cinco vírgula quarenta e nove por cento). Alega que tal taxa de juros é. Por essa razão, requereu a revisão dos contratos para adequação da taxa de juros à taxa média do mercado indicada pelo BACEN no momento em que os contratos foram celebrados e o pagamento, a título de repetição do indébito, em dobro, de todos os valores cobrados que ultrapassaram a taxa média indicada pelo BACEN. 2 – Não há discussão acerca da validade dos contratos ou sobre o consentimento das partes pactuantes, restando toda controvérsia recursal acerca da verificação da abusividade ou não da taxa de juros aplicada pelo contrato BANPARACARD. 3 – In Casu, todos os empréstimos em discussão são do BANPARACARD, ou seja, da modalidade não consignado. Não há razão, portanto, para que se aplique a tabela de taxa média geral quando o BACEN disponibiliza tabela que traz indicador específico para as modalidades dos empréstimos referidos. 4 – O Superior Tribunal de Justiça já possui entendimento prevalente, conforme evidenciado no REsp nº 1.061.530/RS, de relatoria da Min . Nancy Andrighi, de que devem ser consideradas como abusivas as taxas de juros que superem em 50% (cinquenta por cento) a média praticada pelo mercado. 5 - Do que se pode observar dos elementos trazidos aos autos, comparando a taxa do BANPARACARD à taxa média de crédito pessoal não consignado do BACEN no período da contratação para cada um dos contratos celebrados, verifica-se que em nenhum contrato a taxa de juros excede 50% da taxa média. Desse modo, não se vislumbra nenhuma abusividade na taxa de juros remuneratórios cobrada nos contratos em questão. 6 - Uma vez que não há abusividade na taxa de juros cobrada nos contratos, inexiste qualquer ilícito que enseje a necessidade de revisar os contratos para equiparar as referidas taxas à média de mercado, conforme requerido pelo Apelante . Tampouco se pode falar em cobrança indevida que justifique devolução de valores a título de repetição de indébito. 7 - Apelação Cível conhecida e improvida (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08513982420218140301 15650627, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 07/08/2023, 1ª Turma de Direito Público).

Portando, não havendo específica demonstração de conduta abusiva por parte da instituição financeira apelada, não há que se falar em repetição de indébito, tampouco em pagamento de indenização por danos morais. A partir dos fundamentos e precedentes acima apresentados, conclui-se que a sentença recorrida não merece reparo.

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença de improcedência, nos termos da fundamentação.

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, MANTENDO-SE INCOLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA.

Nos termos do art. 85 do CPC, procedo à majoração dos honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Considerando que o apelado é beneficiário da gratuidade judiciária, a condenação ao pagamento de custas e de honorários ficam sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 28/05/2025